Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703478-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARAUJO CAMPOS REU: LUCIMAR ARAUJO CAMPOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O S A N E A D O R Considerando que a questão submetida ao colegiado refere-se exclusivamente à questão de direito, promovo o julgamento antecipado do feito, pois desnecessárias outras provas. Declaro saneado o feito. Intimem-se as partes. À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Brasília, 23 de julho de 2021 13:55:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator